Tribunal: TJSP
Processo: 1003467-64.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública. Município de São José do Rio Pardo. Aposentadoria por invalidez. Processo extinto sem julgamento de mérito em virtude do falecimento da autora no curso do processo. Benefício previdenciário que não se transmite aos herdeiros, mas integra a herança o crédito relativo às prestações anteriores ao falecimento. Precedente de Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública. Município de São José do Rio Pardo. Aposentadoria por invalidez. Processo extinto sem julgamento de mérito em virtude do falecimento da autora no curso do processo. Benefício previdenciário que não se transmite aos herdeiros, mas integra a herança o crédito relativo às prestações anteriores ao falecimento. Precedente de Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de julgamento desde logo ante a suficiência das provas. Atestada pela perícia judicial incapacidade total e permanente para trabalho desde fevereiro de 2008. Também por perícia médica administrativa realizada em processo administrativo disciplinar contra a autora. Direito ao benefício desde o trânsito em julgado da primeira ação judicial em que a pretensão foi rejeitada. Fulminadas pela prescrição as parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Correção monetária de cada vencimento e juros de mora da citação para as prestações vencidas antes e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009 e conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Arcarão os réus com as despesas do processo, somente em termos de reembolso, e com honorários advocatícios de doze por cento sobre o valor da condenação. Recurso provido.